Tribunal: TJSP
Processo: 0006753-05.2015.8.26.0565
Classe: Apelação Criminal / Seguida de Morte
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-12
Data de publicação: 2020-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000833940
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0006753-05.2015.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é
apelante/apelado OSVALDO RODRIGUES, é apelado/apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 12 de outubro de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006753-05.2015.8.26.0565 -Voto no
2
voto número 48.123
Apelação no 0006753-05.2015.8.26.0565
(Proc. no 1101/2018 - 1a Vara Criminal e de Crimes contra
Crianças/Adol. Foro de São Caetano do Sul)
Apelante: OSVALDO RODRIGUES
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1- Ao relatório da r. sentença (fls. 524/526), acrescenta-se
que Osvaldo Rodrigues foi condenado a cumprir a pena de quatro (04)
anos de reclusão, fixado o regime inicial aberto, substituída a pena
privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em
prestação de serviços à comunidade e em prestação pecuniária, no
valor de quatro (04) salários mínimos por ano de pena substituída, por
ter infringido o artigo 129, § 3°, do Código Penal.
O Ministério Público, pela sua representante, Promotora de
Justiça, recorreu, à fl. 530, e apresentou as razões do inconformismo, às fls.
541/546, buscando a majoração da pena-base e o afastamento das penas
substitutivas.
Osvaldo Rodrigues, igualmente, recorreu, mediante termo, à
fl. 529, e sua Defesa dativa apresentou as razões do inconformismo, às fls.
532-533/536, almejando a mitigação da pena pecuniária.
Os recursos foram contrariados, às fls. 547/549, 562/565 e
567-568/572; e a Procuradoria de Justiça, às fls. 580/584, opinou pelo
provimento do apelo ministerial e pelo desprovimento do recurso defensivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006753-05.2015.8.26.0565 -Voto no
3
É o relatório.
2- A apelação ministerial deve ser parcialmente provida,
para afastar a substituição da pena privativa de liberdade, e o recurso
defensivo deve ser improvido.
Com efeito, ficou provado, suficientemente, que o
acusado praticou o crime noticiado nos autos. Segundo os elementos
de convicção trazidos ao processo, Osvaldo Rodrigues, ofendeu a
integridade física de Edilson Evangelista Matos, causando-lhe
ferimentos, que foram causa de sua morte (cf. laudo necroscópico às
fls. 22/24).
Interrogado, em juízo admitiu a prática delitiva.
As testemunhas ouvidas prestaram declarações seguras,
coerentes e convergentes. E não há motivos para repudiar suas
declarações, pois não se entrevê, nos seus comportamentos, relatando os
fatos de forma objetiva, nenhum propósito deliberado de acusar, leviana e
injustamente, o ora réu.
A materialidade e a autoria ficaram provadas, através do
exame pericial às fls. 22/24 (constatando que a morte da vítima ocorreu
em virtude de traumatismo crânio encefálico e broncopneumonia),
além da admissão do acusado e dos dizeres da das testemunhas. Não
foi ele condenado com base apenas em meros indícios ou
probabilidades. Não restaram dúvidas quanto à prática, nem quanto à
autoria do delito. A fundamentar a condenação há, sim, contundente
prova oral e material, produzidas durante a instrução criminal, sob o
crivo do contraditório e da ampla defesa.
A pena foi aplicada com o devido critério e motivação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006753-05.2015.8.26.0565 -Voto no
4
Restou fixada, e assim finalizada, no mínimo legal de quatro (04) anos
de reclusão. As circunstâncias do crime não fugiram da normalidade
do tipo penal em questão. Incabível a substituição da pena privativa,
pois não preenchidos os requisitos do artigo 44 do C.P.. Nota-se que
há expressa vedação legal à substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos, diante de crime cometido com
violência. Preserva-se o regime prisional menos gravoso fixado em
primeira instância.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao apelo
ministerial, para afastar a substituição da pena privativa de liberdade, e
nega-se provimento ao recurso defensivo.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR